Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005238-79.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEI ALVES LIMA - CPF: 037.012.801-00 (RECORRENTE), WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 900.415.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA CRUZ - CPF: 014.057.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA APARECIDA CEZILIO DE SOUZA - CPF: 775.437.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAÍ VIRGILIO PRADO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado, e rejeitou o pedido de absolvição sumária por legítima defesa, bem como a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se está demonstrada, de forma inequívoca, a legítima defesa, a justificar absolvição sumária; e (iii) se as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de juízo de certeza.

4. A materialidade do crime foi demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo laudos periciais e depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais também apontam indícios suficientes de autoria.

5. A versão apresentada pela defesa, de legítima defesa, não restou comprovada de forma irrefutável, sendo a análise da excludente de ilicitude matéria afeta ao Tribunal do Júri.

6. A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a existência de elementos que indicam, ao menos em tese, motivo fútil e emprego de meio cruel na prática do crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A absolvição sumária por excludente de ilicitude demanda comprovação inequívoca da causa justificante, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da sua incidência no caso concreto."

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, incisos II e III; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 21/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.139.192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018, DJe 11/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: WESLEI ALVES LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI ALVES LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.o 1005238-79.2023.8.11.0006, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 338129059, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa.
Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel,
reputando-as
manifestamente improcedentes.

Contrarrazões são vistas no ID 338129061, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 338129062.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 340123867.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 338129052), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 12/04/2023, por volta das 20h30min, na Avenida José Pinto Arruda, bairro Garcez, em Cáceres/MT, o recorrente
WESLEI ALVES LIMA
, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, matou
Raí Virgílio Prado Pereira da Silva
, mediante golpes de arma branca no pescoço (esgorjamento) e pancadas na cabeça com arma de fogo (traumatismo craniano grave), causando as lesões descrita no laudo necroscópico.

Segundo a exordial acusatória, no dia dos fatos, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, sem, contudo, atingi-la; ato contínuo, desferiu golpes de arma branca (faca) no pescoço do ofendido e, em sequência, também desferiu pancadas na cabeça da vítima com a arma de fogo, empreendendo fuga logo após.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado afirmou ter matado a vítima por ter sido “cercado” por ela, bem como o meio cruel restou caracterizado pela descrição das lesões, tendo em vista que o ofendido foi atingido por múltiplos golpes com instrumento contundente e fricção repetida do instrumento cortante, imputando-lhe um sofrimento descomunal.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o inc. II e III, do Código Penal
, a fim de ser submetido à julgamento pelo Júri Popular.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia sua absolvição sumária, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento com resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por excludente de ilicitude, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca
acerca da
excludente e ilicitude
ou da
falta de dolo homicida na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração pena
l
encontra-se bem delineada nos autos através do auto de prisão em flagrante (ID 338128957), boletim de ocorrência (ID 338128958), termo de exibição e apreensão (ID 338128961), laudo de exame de arma de fogo e munições (ID 338128989), laudo de caracterização de arma branca e busca por sangue humano (ID 338128991), laudo de exame de corpo de delito (ID 338128993), laudo de necropsia (ID 338128996), laudo de exame de local de morte violenta (ID 338129042), além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação,

a implicar o envolvimento do recorrente

WESLEI ALVES LIMA
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois o próprio Recorrente admitiu, em ambas as fases processuais, ter desferido a facada no pescoço da vítima, sustentando, todavia, que agiu em legítima defesa e sem a intenção de matar.

Por sua vez, da leitura que se faz dos autos, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que, na hipótese, o pedido de
absolvição sumária por excludente de ilicitude
não comporta provimento no atual estágio processual, devendo a sua análise reservar-se aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou comprovada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente
WESLEI ALVES LIMA
iniciou dizendo que era réu confesso do fato, mas em seguida passou a dar um relato desconexo e atinente a fatos pretéritos, desde quando saiu da cadeia após cumprir pena por 10 anos e 8 meses e retornou para Cáceres, e que quando retornou à cidade tentaram matá-lo e inclusive invadiram sua residência.

Sobre o dia dos fatos, o apelante relatou que estava retornando para casa do trabalho e passava de bicicleta por uma região erma quando a vítima surgiu em sua frente portando um revólver e anunciou “perdeu”, mas a arma falhou duas vezes. Nesse momento, o recorrente
WESLEI
alegou que entrou em luta corporal com o rapaz e que ambos se machucaram, mas ele conseguiu segurar o cano do revólver e quebrar o braço do ofendido, momento em que, mesmo sendo agredido, conseguiu abrir sua mochila com os instrumentos de trabalho e pegar uma faca, desferindo apenas um golpe na vítima. Afirmou ainda que recolheu a arma que estava no chão e quebrou o cano, bem como jogou a faca no matagal (Relatório de mídias – ID 338129036).

Ocorre que, a despeito da narrativa apresentada pelo apelante em juízo, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, conforme bem destacado na r. decisão de pronúncia, em juízo também foram colhidos os depoimentos dos policiais militares
Wanderson de Campos Pereira
e
Leandro Silva Cruz
, além da testemunha
Sebastiana Aparecida Cezilio de Souza
, os quais, embora não tenham presenciado os fatos em si, atestam para circunstâncias que colocam dúvida sobre a versão de legítima defesa.

A evitar tautologia, ciente de que o d. juízo
a quo
atentou-se em realizar a transcrição dos citados depoimentos no bojo da decisão de pronúncia, confiro especial destaque às declarações apresentadas por
Wanderson de Campos Pereira
, policial militar membro da guarnição que localizou o suspeito em uma estrada vicinal que dava acesso ao local do homicídio. Segundo relatou perante a autoridade judicial, após a abordagem, verificaram que o indivíduo estava sujo de sangue, bem como havia sangue em uma arma encontrada dentro de sua mochila; informou que o suspeito afirmou ter efetuado dois disparos contra a vítima, mas não soube dizer se havia acertado, que em determinado momento, a vítima teria segurado a arma, provocando o desacoplamento ou a quebra do cano e diante disso, o suspeito utilizou uma faca, desferindo golpes contra o ofendido; por fim, na delegacia, o suspeito declarou que a vítima, que veio a óbito, já havia tentado matá-lo anteriormente, razão pela qual teria agido por vingança
(Relatório de mídias – ID 338129036)
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.
Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

À visto do acervo probatório já destacado na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
um golpe de faca
, direcionado a região vital e que efetivamente atingiu o ofendido no pescoço (esgorjamento), causando-lhe “exsanguinação” e cujas “
bordas com várias incisões estão relacionadas à fricção repetida do instrumento cortante sobre o local
”, bem como
múltiplos golpes com instrumento contundente
na região craniana, provocando “traumatismo craniano grave”, “
sendo algumas vezes com golpes sobrepostos, ferimentos que corroboraram para o evento morte
” (ID 338128996), consistem em meios moderados, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima.

Dessarte, devem ser ponderadas as peculiaridades que circunstanciam o crime, notadamente diante do debate acerca do
momento da violência
, o
instrumento
utilizado (arma branca, tipo faca, que estava ocultada), as
regiões atingidas
(pescoço, causando exsanguinação e crânio, provocando traumatismo craniano grave) e a
conduta posterior do agente
(evasão do local), são potenciais indicativos da intenção de matar, de tal modo que a conclusão alcançada na pronúncia deve ser mantida.

Registro que os elementos de cognição angariados ao feito em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar, em tese,
a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga
.

Por conseguinte, com relação à tese defensiva de que, estaria provada a atuação do recorrente em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária,
entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri, exige, para a absolvição sumária, que as teses alegadas estejam demonstradas,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal e pericial evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Em suma, o
modus operandi
relatado pelo acusado em juízo coloca em xeque a irrefutabilidade da tese de legítima defesa e obsta a almejada absolvição sumária, de modo que
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular e mais profundamente estudada pelos senhores jurados
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Nesse diapasão,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e não a
única
conclusão que se pode extrair das provas dos autos
; assim
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
emprego de

meio cruel
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo, também não merece acolhimento.

Como cediço, na fase de pronúncia, somente é possível o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona, tratando-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso em apreço, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que “
o crime foi supostamente perpetrado pelo acusado em razão de ter sido ‘cercado’ pela vítima, conforme declarado pelo próprio acusado, tanto na fase extrajudicial como em juízo, tendo sido motivado por um sentimento de fúria
” (ID 338129049 - Pág. 32/33).

Diferente do sustentado nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios produzidos até o momento, pois, diante das mencionadas declarações prestadas pelas testemunhas, destacando-se os agentes públicos que diligenciaram no feito, o intento homicida derivaria de um sentimento de fúria, pois o denunciado foi “cercado” pela vítima.

A despeito do inconformismo defensivo, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Na hipótese, tem-se que a qualificadora pertinente ao
emprego de meio cruel
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que “
a vítima teve o pescoço severamente cortado, conforme evidenciado pelo laudo pericial constante do Id. 120988267, além disso sofreu traumatismo craniano, em razão das violentas coronhadas supostamente desferidas pelo acusado em sua cabeça, revelando o sofrimento extremo imposto à vítima
” (ID 338129049 - Pág. 33).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia (ID 338128996), dão conta das
regiões atingidas e da extensão das lesões
, evidenciando presença de 3 (três) espécies distintas de ferimentos, descritas da seguinte forma: “
Lesão 1 (L1): ferida incisa em região de pescoço com vários indícios de incisão na borda da mesma; Lesão 2 (L2): múltiplos ferimentos contusos abertos em região craniana; Lesão 3 (L3): equimose em região malar direita
”.

O exame pericial revela ainda que o cadáver foi “
vítima de
esgorjamento
, onde ocorreu
exsanguinação
sendo esta a causa morte.
As bordas com várias incisões esta relacionada à fricção repetida do instrumento cortante sobre o local
. Traumatismo Craniano Grave por
múltiplos golpes
com instrumento contundente com área de contato arredondada, sendo algumas vezes com
golpes sobrepostos
, ferimentos que corroboraram para o evento morte. Equimose foi realizada por instrumento contundente
” (sic) - ID 338128996.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Raí Virgílio Prado Pereira da Silva
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
WESLEI ALVES LIMA
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 1005238-79.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026